Tribunal: STF
Processo: HC 210962
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-12
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Marco Aurélio Veloso Pinto, advogado, em benefício de Silvino Silva Oliveira, contra decisão proferida pelo Ministro Humberto Martins, Presidente Superior Tribunal de Justiça, em 28.12.2021, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 715.538/MG.



O caso



    2. Consta dos autos ter o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG decretado a prisão preventiva do paciente e de outros denunciados, em 23.2.2021, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 297, 298 e 304 do Código Penal e no art. 2º da Lei n. 12.850/2013.



    O mandado de prisão expedido contra o paciente não foi cumprido, estando ele foragido. Em 17.12.2021, a magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar do paciente:



    “Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado pela defesa de SILVINO SILVA OLIVEIRA (ff. 687/702). 



    O Ministério Público manifestou-se contrariamente ao pedido defensivo (ff. 703/703v.). 



    DECIDO. 



    Conforme já salientado às ff. 636/6370, entendo ser o caso de manter a prisão preventiva do acusado, diante da gravidade concreta dos crimes a ele imputado e por encontrar-se foragido. 



    Em análise aos autos, verifico que desde a decisão proferida em 14/10/2021 (ff. 636/637v.) não houve qualquer modificação fática após a decretação da prisão preventiva do requerente, nem mesmo foram apresentados argumentos suficientes à revogação da prisão. 



    Constato, ainda, que os indícios de autoria podem ser extraídos por meio das diversas provas documentais juntadas aos autos da cautelar de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica (autos em apenso no 0672.20.005394-6), bem como das provas colhidas nos autos principais.



    Dessa forma, mantêm-se presente o fumus comissi delicti. 



    Prosseguindo, verifica-se que aos delitos imputados ao requerente é cominada pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito inserto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Não bastasse, conforme já salientado nas decisões de if. 100/101 e 636/6370, o réu é reincidente em crime doloso, o que demonstra sua propensão às praticas criminosas e leva à conclusão de que a liberdade dele coloca em risco a ordem pública (periculurn libertatis). 



    Além disso, entendo que a prisão preventiva se mostra plenamente justificada in casu, pois a ordem pública se vê comprometida pela gravidade concreta da Infração e pelos Indícios de reiteração criminosa. 



    Em caso semelhante ao dos autos, já decidiu o Egrégio T1MG: (…)



    Destaque-se, também, que a aplicação da lei penal se vê comprometida no caso concreto, vez que o requerente SILVINO se encontra foragido do distrito da culpa. 



    Pelo exposto, e também pelos próprios e jurídicos fundamentos já declinados na decisão de ff. 100/101 e 636/6370, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva para, por via de consequência, manter incólume a prisão cautelar do requerente SILVINO SILVA OLIVEIRA” (e-doc. 4).



     



    3. Questionando a manutenção da prisão preventiva do paciente, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.21.275406-3/000, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Em 20.12.2020, o Relator, Desembargador Dirceu Walace Baroni, indeferiu a medida liminar requerida, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Em cognição sumária, não se constata ilegalidade notória a justificar o deferimento da liminar, cabível apenas quando comprovados de plano a contrariedade à lei e o dano irreparável, o que não se vislumbra. 



    A autoridade coatora consignou em suas decisões os motivos que a levaram a decretar e, posteriormente, manter a preventiva, indeferindo o pedido de revogação, para fins de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. 



    Destacou haver indícios de autoria do cometimento de crimes graves, consubstanciados na quebra de sigilo de dados, interceptação telefônica e demais provas colhidas. 



    Enfatizou que o paciente é dado às práticas criminosas, sendo reincidente em crime doloso. 



    Destacou, ainda, que Silvino encontra-se foragido, tudo a evidenciar o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (fls. 47/49 e 67/69, todas do documento único). 



    Noutro giro, a alegada demora na conclusão do processo, ainda que estivesse cabalmente demonstrada, em nada beneficia o paciente, que encontra-se foragido. 



    Outrossim, ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a custódia cautelar, como ocorre in casu. 



    Soma-se que na seara estreita do habeas corpus inadmite-se dilação probatória, prejudicando tese de negativa de autoria/materialidade ou de tipicidade. 



    Por outro lado, o próprio impetrante afirma na inicial que esse writ não é reiteração do anteriormente impetrado, tornando prudente a colheita das informações pela autoridade coatora, para se ter o real conhecimento dos fatos e possibilitar a escorreita apreciação do mérito pelo relator prevento. 



    No mais, o exame aprofundado do apresentado na inicial ocorrerá quando do julgamento pela Turma Julgadora. 



    Dessa forma, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada” (e-doc. 8).



    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus 715.538/MG, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Humberto Martins, aplicando-se a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    5. Neste habeas corpus, insiste o impetrante na alegação de flagrante ilegalidade na decretação e manutenção da custódia cautelar do paciente.



    Afirma que as decisões das instâncias antecedentes teriam sido fundamentadas na gravidade abstrata do delito, sem indicação de elementos concretos a justificarem a necessidade da constrição da liberdade do paciente.



    Sustenta que, “muito embora o paciente não tenha sido preso, este faz jus a revogação da sua prisão, pois, em análise perfunctória dos autos verifica-se que as acusações são infundadas, especialmente após a realização da audiência de instrução, ato no qual nenhum elemento concreto [se] trouxe aos autos”. 



    Defende que a aplicação das medidas cautelares preconizadas no art. 319 do Código de Processo Penal seria suficiente para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante da patente ilegalidade do ato praticado pela autoridade coatora, requer que seja concedida, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ou a conversão da prisão por medida cautelar diversa da prisão, mais adequada ao caso concreto, ao paciente até o julgamento final do presente writ mantendo-se intacto o seu jus libertatis; 



    Sejam notificadas as autoridades coatoras para que no prazo legal prestem suas informações; 



    Seja devidamente intimado o Órgão de Execução do Ministério Público; 



    Seja ao final julgado procedente o presente pedido, confirmando-se a liminar e concedendo-se a ordem requerida de forma definitiva, determinando-se, via de consequência, a cessação do constrangimento ilegal impingido ao ora paciente ou que seja convertida a prisão cautelar em uma medida cautelar adequada ao caso concreto” (fl. 19, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus n. 715.538/MG.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal] (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E DESOBEDIÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Habeas corpus não conhecido, com a cassação da liminar anteriormente deferida” (HC n. 163.568, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora do Acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.08.2019).



    8. Pelo que se tem nos autos, o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal mineiro não se pronunciou sobre a pretensão objeto desta impetração. O relator, no Tribunal de origem, restringiu-se a indeferir a medida liminar requerida, e a decisão impugnada, pela qual indeferido liminarmente o habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, não foi objeto de recurso para o colegiado.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder.



    10. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se esse ponto para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    A análise do caso demonstra inexistir flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício, como pretendido.



    11. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar as alegações defensivas de manifesta ilegalidade nas decisões das instâncias antecedentes, é de se anotar ter o Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Sete Lagoas/MG decretado a prisão preventiva do paciente e dos demais denunciados, com os fundamentos seguintes:



    “(...) Sem adentrar em qualquer juízo de culpa, observa-se que os elementos de prova até então colhidos no curso do inquérito policial permitem concluir pela existência de crime, assim como pelos indícios de autoria, existindo nos autos depoimentos confirmando a compra de documentos falsos, além de diálogos indubitavelmente suspeitos entre os envolvidos, indicando a suposta prática criminosa em apuração.



    Presente, então, o fumus comissi delicti.



    Prosseguindo na análise, tem razão o Ministério Público, ao afirmar que o periculum libertatis está consubstanciado no risco provocado pela manutenção da liberdade dos representados durante a persecução penal, haja vista a probabilidade de reiteração delitiva, em razão de elementos apresentados, no sentido da atuação sistemática dos mesmo na prática sequencial de crimes, notadamente aqueles que atingem a fé pública.



    Nos termos do artigo 311 do Código de Processo Penal, “em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz (...)”, se presentes os requisitos para tanto.



    Conforme se verifica das CACs colacionadas aos autos, todos os representados possuem passagens judiciais, inclusive Pablo Cândido Viana e Silvino Silva já se viram anteriormente condenados por crimes dolosos.



    Ainda, os diálogos obtidos no curso da interceptação telefônica estão a indicar o cometimento reiterado e sistemático de infrações penais, o que denota a contemporaneidade da medida de exceção, objetivando fazer cessar as atividades criminosas em foco.



    Assim, em razão das robustas notícias acerca de uma possível reiteração criminosa por parte dos investigados, imperiosa a decretação de suas custódias cautelares, como forma de garantia da ordem pública, evitando-se que, soltos, tornem a delinquir. (…)



    Por conseguinte, presentes se encontram os requisitos e pressupostos dos artigos 312 e 313 do CPP, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE MÁRCIO RODRIGO MACHADO VIENA, PABLO CÂNDIDO VIANA E SILVINO SILVA OLIVEIRA, já qualificados nos autos para a garantia da ordem pública, com fundamento nos artigo 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (...)” (fls. 14-16, e-doc. 3 – grifos nossos).



    Ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, a Juíza processante salientou, ainda, a necessidade de manutenção da medida para assegurar a aplicação da lei penal, constatada a fuga do paciente do distrito da culpa:



    “(...) Conforme já salientado às ff. 636/6370, entendo ser o caso de manter a prisão preventiva do acusado, diante da gravidade concreta dos crimes a ele imputado e por encontrar-se foragido. 



    Em análise aos autos, verifico que desde a decisão proferida em 14/10/2021 (ff. 636/637v.) não houve qualquer modificação fática após a decretação da prisão preventiva do requerente, nem mesmo foram apresentados argumentos suficientes à revogação da prisão. 



    Constato, ainda, que os indícios de autoria podem ser extraídos por meio das diversas provas documentais juntadas aos autos da cautelar de quebra de sigilo de dados e interceptação telefônica (autos em apenso no 0672.20.005394-6), bem como das provas colhidas nos autos principais.



    Dessa forma, mantêm-se presente o fumus comissi delicti. 



    Prosseguindo, verifica-se que aos delitos imputados ao requerente é cominada pena máxima de reclusão superior a 4 (quatro) anos, atendendo, assim, ao requisito inserto no artigo 313, I, do Código de Processo Penal. 



    Não bastasse, conforme já salientado nas decisões de if. 100/101 e 636/6370, o réu é reincidente em crime doloso, o que demonstra sua propensão às práticas criminosas e leva à conclusão de que a liberdade dele coloca em risco a ordem pública (periculurn libertatis). 



    Além disso, entendo que a prisão preventiva se mostra plenamente justificada in casu, pois a ordem pública se vê comprometida pela gravidade concreta da Infração e pelos indícios de reiteração criminosa. (...)



    Destaque-se, também, que a aplicação da lei penal se vê comprometida no caso concreto, vez que o requerente SILVINO se encontra foragido do distrito da culpa. 



    Pelo exposto, e também pelos próprios e jurídicos fundamentos já declinados na decisão de ff. 100/101 e 636/6370, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva para, por via de consequência, manter incólume a prisão cautelar do requerente SILVINO SILVA OLIVEIRA” (e-doc. 4 – grifos nossos).



    Ao examinar o Habeas Corpus n. 1.0000.21.275406-3/000, o Desembargador Dirceu Walace Baroni, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, destacou não beneficiar o paciente a soltura dos demais denunciados por excesso de prazo para a formação da culpa, pois subsistentes os motivos ensejadores da decretação e manutenção da custódia cautelar em questão:



    “(...) a alegada demora na conclusão do processo, ainda que estivesse cabalmente demonstrada, em nada beneficia o paciente, que encontra-se foragido. 



    Outrossim, ainda que ele possua condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação laboral e residência fixa, não são garantidoras do direito subjetivo à liberdade provisória, quando presentes outros elementos que recomendam a custódia cautelar, como ocorre in casu (...)” (e-doc. 8).



    12. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, conclui-se ausente ilegalidade nas decisões pelas quais imposta e mantida a prisão cautelar.



    13. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pela reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ROUBO MAJORADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. OITO ACUSADOS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. PROCESSO COMPLEXO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRECEDENTES AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 189.069-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020). 



    “PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO. ARMA DE FOGO CONCURSO DE AGENTES. FLAGRANTE. Uma vez decorrendo a prisão preventiva de flagrante, considerada prática de roubo com causas de aumento alusivas ao emprego de arma de fogo e concurso de agente, tem-se como sinalizada a periculosidade e viável a custódia provisória” (HC n. 179.328, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22.6.2020). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dois roubos majorados (utilização de arma de fogo, concurso de pessoas e participação de menor). Prisão em flagrante convertida em preventiva. 3. Fundamentação idônea da custódia cautelar: necessidade de garantir a ordem pública. 4. Supressão de instância. Ausência de interposição de agravo regimental contra decisão monocrática proferida pelo STJ. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 143.749, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.2.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE LIMINAR. DESCABIMENTO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não se admite a impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar. 2. A superação do entendimento da Súmula 691/STF pressupõe a inequívoca demonstração de ilegalidade ou abuso de poder, de contrariedade à jurisprudência do Tribunal ou de teratologia. 3. Decretada a prisão preventiva com base no modus operandi empregado pelo acusado, inexiste razão para o acolhimento do pedido de supressão de instância. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 123.643, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.10.2014). 



    14. Ademais, consta que o paciente está foragido, circunstância apta a justificar a decretação da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal (HC n. 190.708, de minha relatoria, DJe 17.9.2020).



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado e ocultação de cadáver (CP, art. 121, § 2º, incisos I e IV; e art. 211, caput). Processual Penal. Prisão preventiva (CPP, art. 312). Falta de fundamentação para justificar a medida extrema. Não ocorrência. Garantia da ordem pública. Fuga do distrito da culpa. Ameaça a testemunhas. Custódia preventiva devidamente fundamentada. Regimental não provido” (HC n. 159.583-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018). 



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. (…) 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fuga do distrito de culpa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Caso em que o paciente foi surpreendido com substância entorpecente, com arma de fogo subtraída da Polícia Militar, sendo certo que tentou se evadir diante da ordem dada pela autoridade policial. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 152.599-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2018).



    “HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PRATICADA EM RAZÃO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO (ART. 168, § 1º, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para (a) resguardar a ordem pública, ante a reiteração de condutas delitivas; e (b) para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista o registro de fuga do distrito da culpa. 2. Habeas corpus denegado” (HC n. 137.662, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. EXTENSO ROL DE REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. RISCO À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 1. A Segunda Turma desta Suprema Corte admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional. Precedentes. 2. O especial modo de execução do crime, mediante disparos de arma de fogo em via pública que teriam resultado na paraplegia da vítima, a desvelar a gravidade concreta da infração, legitimam a prisão processual. Na mesma linha, o registro de anotações penais em desfavor do paciente, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem, em tese, reforçar a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa. 3. A fuga do agente do distrito da culpa, que, segundo o Juiz da causa, teria permanecido evadido por cerca de 10 anos, é circunstância apta a sinalizar fundado risco à aplicação da lei penal. 4. Ordem denegada” (HC n. 141.152, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 2.6.2017).



    15. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça.



    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.



    16. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de Minas Gerais não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora